Tribunal: TJMT
Processo: 1038261-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038261-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDIR ALVES DE PAULA - CPF: 854.438.401-34 (APELANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), JUSCIMAR BRITO PARREIRA - CPF: 142.663.261-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIR ALVES DE PAULA - CPF: 854.438.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCIMAR BRITO PARREIRA - CPF: 142.663.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

–
DESOCUPAÇÃO

–
CONSTRUÇÃO DE RUA
SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANTENTE
–
NÃO OBSERVADA
–
MISSÃO CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – MÍNIMO EXISTENCIAL – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – MULTA RAZOÁVEL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Apurou-se junto ao Inquérito Civil n° 010072-006/2008 que a Rua 112 (Município de Várzea Grande) foi projetada sobre a Área de Preservação Permanente de um córrego que cruza a região, razão pela qual é caracterizada como zona de risco. Após, invasores ocuparam o local, construindo sobre a via pública edificações em alvenaria, estrangulando o corpo hídrico. Consta que as ocupações se deram em locais impróprios e inconvenientes para habitação, já que é área alagadiça que foi aterrada, contrariando a Lei
Municipal n° 1389/94.

2

–
Extrai-se que, desde a instauração do inquérito civil, o Município apelante possui pleno conhecimento da situação, e se manteve inerte quanto à tomada de providências concretas para corrigi-la, pautando-se tão somente na justificativa de falta de recursos públicos para tanto.

3 –
Na
da obstante as alegações da municipalidade, é cediço a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera da atuação administrativa de adoção de políticas públicas quando configurada grave inércia quanto à realização de medidas voltadas à promoção do mínimo existencial, conforme entendimento do c. Supremo Tribunal Federal
.

3
– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo

Município de Várzea Grande
contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, que nos autos d
a ação civil pública no 1038261-13.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar:

2.1. Impor aos requeridos JANDIR ALVES DE PAULA e JUSCIMAR BRITO PARREIRA obrigação de fazer para que, no prazo de 120 (cento e vinte dias):

2.1.1. DESOCUPEM os imóveis de sua posse/propriedade existentes na Av. Anízio Hadad, no Loteamento Jardim Eldorado, que estão sobrepostos à Rua 112 e à APP do córrego existente no local mediante demolição de todas as obras edificadas e retirada dos entulhos, possibilitando a sua reinserção no sistema viário municipal.

2.1.2. RECUPEREM toda a Área de Preservação Permanente inserida na área por eles ocupada, através da execução integral de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2.2. Impor ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias:

2.2.1. REALIZE o cercamento de todas as áreas públicas não ocupadas no Loteamento Jardim Eldorado, inclusive fixando placas de identificação, como também para que as fiscalize ativamente de modo a coibir novas invasões;

2.2.2. REALIZE a delimitação dos imóveis inseridos em área de risco de todas as áreas públicas do Loteamento Jardim Eldorado e adote todas as medidas necessárias para a retirada dos moradores e demolição dos imóveis dentro do prazo fixado.

2.2.3. MONITORE e FISCALIZE ativamente as Áreas de Preservação Permanente existentes no Loteamento Jardim Eldorado, adotando todas as medidas necessárias a fim de remover os ocupantes e de coibir novas ocupações.

2.2.4. RECUPERE todas as Áreas de Preservação Permanente degradadas de sua propriedade, assim como as dos requeridos JARDIM e JUSCIMAR, de forma solidária, por meio da execução integral de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2.3. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do CPC.

2.5. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Sustenta o Apelante que
a proteção das áreas públicas no, c
onsiste em um problema de seriedade considerável, cuja tutela não pode fugir à vista de qualquer administrador público responsável. Todavia, deve-se ter em mente a
pluralidade de competências materiais do Município de Várzea Grande
, também não implementadas por falta de recursos.

Aduz que
o Juízo
a quo
determinou uma obrigação à Administração Pública somente pautado em uma legalid
ade estrita, sem considerar o contexto fático do Município de Várzea Grande e sua capacidade econômica.

Fundamenta que “
o Juízo a quo fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, inclusive sem qualquer limite”. Dispõe ser impossível, tanto do ponto de vista fá
tico, quanto jurídico, cumprir a determinação judicial nos termos em que foi determinada”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
194897226
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
200067179
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
194920152
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da ação civil pública no 1038261-13.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar:

2.1. Impor aos requeridos JANDIR ALVES DE PAULA e JUSCIMAR BRITO PARREIRA obrigação de fazer para que, no prazo de 120 (cento e vinte dias):

2.1.1. DESOCUPEM os imóveis de sua posse/propriedade existentes na Av. Anízio Hadad, no Loteamento Jardim Eldorado, que estão sobrepostos à Rua 112 e à APP do córrego existente no local mediante demolição de todas as obras edificadas e retirada dos entulhos, possibilitando a sua reinserção no sistema viário municipal.

2.1.2. RECUPEREM toda a Área de Preservação Permanente inserida na área por eles ocupada, através da execução integral de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2.2. Impor ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias:

2.2.1. REALIZE o cercamento de todas as áreas públicas não ocupadas no Loteamento Jardim Eldorado, inclusive fixando placas de identificação, como também para que as fiscalize ativamente de modo a coibir novas invasões;

2.2.2. REALIZE a delimitação dos imóveis inseridos em área de risco de todas as áreas públicas do Loteamento Jardim Eldorado e adote todas as medidas necessárias para a retirada dos moradores e demolição dos imóveis dentro do prazo fixado.

2.2.3. MONITORE e FISCALIZE ativamente as Áreas de Preservação Permanente existentes no Loteamento Jardim Eldorado, adotando todas as medidas necessárias a fim de remover os ocupantes e de coibir novas ocupações.

2.2.4. RECUPERE todas as Áreas de Preservação Permanente degradadas de sua propriedade, assim como as dos requeridos JARDIM e JUSCIMAR, de forma solidária, por meio da execução integral de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2.3. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do CPC.

2.5. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

A obstrução de via pública é vedada pela Lei Municipal n. 4.699/2021 (Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Várzea Grande e do Estado do Mato Grosso, e dá outras providências)
:

“Art. 11. O trânsito é livre e, objetivando a segurança e o bem-estar da comunidade, fica proibido impedir, por quaisquer meios, as vias de acesso ao trânsito de pedestres ou de veículos, exceto quando as obras públicas ou civis forem necessárias, obedecida a prévia e devida sinalização.

[...]

Art. 15. É proibido, sob qualquer forma ou pretexto, a invasão de logradouros ou áreas públicas municipais.

Parágrafo único. A violação da norma deste artigo com obra ou construção permanente ou provisória, sujeita o infrator, além de outras penalidades previstas, a ter a obra ou construção demolida pelo órgão próprio da Prefeitura, com a remoção dos materiais resultantes, sem aviso prévio ou indenização”

Incontroverso que
o bem tutelado versa
em
titularidade pública (Av. Anízio Hadad, no Loteamento Jardim Eldorado, que estão sobrepostos à Rua 112 e à APP do córrego existente no local)
.

A hipótese se amolda, portanto, à impenhorabilidade prevista nos
arts
. 99, II, e 100 do Código Civil, além do art. 100 da Constituição Federal, tal qual reconhecido na origem. Eis o teor de mencionados dispositivos legais:

"Art. 99
. São bens públicos:

I -
os
de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II -
os
de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço
ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar
”

[
g.n
].

Pois bem. Da leitura das razões contidas na peça de apelação, depreende-se que o cerne
do mérito
recursal se restringe ao
embate da reserva do possível e da separação dos poderes em relação ao direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida – motivo pelo qual
atenho-me aos pontos suscitados.

Cediço que no constitucionalismo moderno, os direitos fundamentais possuem não somente uma dimensão subjetiva, que assegura aos seus titulares direitos de defesa, mas também a dimensão objetiva, cuja compreensão prescinde do próprio titular do direito e segundo a qual o Poder Público deve adotar prestações positivas com o intuito de promover a garantia dos direitos constitucionalmente assegurados.

A propósito, leciona Ingo Wolfgang
Sarlet
,
in
verbis
:

“Em outras palavras, os direitos fundamentais passaram a apresentar-se, no âmbito da ordem constitucional, como um conjunto de valores objetivos básicos e fins diretos da ação positiva dos poderes públicos, e não apenas garantias negativas (e positivas) dos interesses individuais.

(...)

Outra função que tem sido reconhecida à dimensão objetiva está vinculada ao reconhecimento de que os direitos fundamentais implicam deveres de proteção do Estado, impondo aos órgãos estatais a obrigação permanente de, inclusive preventivamente, zelar pela proteção dos direitos individuais dos indivíduos [...].
Por força dos deveres de proteção, aos órgãos estatais incumbe assegurar níveis eficientes de proteção para os diversos bens fundamentais, o que implica não apenas a vedação de omissões, mas também a proibição de uma proteção manifestamente insuficiente, tudo sujeito a controle por parte dos órgãos estatais, inclusive por parte do Poder Judiciário
. (SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8a edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 355-357)”.

Debruçando-me especificamente sobre o caso em tela, cumpre ressaltar que a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, disposto no artigo 225 da Constituição Federal.

Denota-se, pois, que a ordem constitucional vigente cuidou de erigir o meio ambiente como um direito fundamental e indisponível
,
de titularidade coletiva e intrinsecamente ligado ao direito à vida, colocando, ainda, como dever de todos - particulares e Poder Público, em qualquer de suas esferas (art. 23, VI da CF)
-
a sua proteção.

Em contexto,
apurou-se junto ao Inquérito Civil n° 010072-006/2008 que a Rua 112 (Município de Várzea Grande) foi projetada sobre a Área de Preservação Permanente de um córrego que cruza a região, razão pela qual é caracterizada como zona de risco.

Após, invasores ocuparam o local, construindo sobre a via pública edificações em alvenaria, estrangulando o corpo hídrico. Consta que as ocupações se deram em locais impróprios e inconvenientes para habitação, já que é área alagadiça que foi aterrada, contrariando a Lei Municipal n° 1389/94.

Relata a exordial que, em razão do local ser caracterizado como área de risco, parte dos ocupantes foram contemplados no Programa Minha Casa Minha Vida, de modo que alguns já foram removidos para o Residencial São Benedito, no ano de 2017. A
pesar disso,
o M
unicípio
não promoveu a demolição dos imóveis, o que
favoreceu
a reocupação da área de risco e imped
iu
a recuperação da Área de Preservação Permanente
(APP)
degradada.

Ou seja, o inquérito civil que embasou a proposição da Ação Civil Pública foi instaurado no ano de 2008,
constando aos documentos administrativos que, desde a sua instauração,
houve
diversas tratativas
de
resolução do p
roblema

e de
salvaguarda
d
a APP e
da
s áreas públicas do Loteamento Jardim Eldorado
; todavia, todas
ineficazes
.

Extrai-se que, desde a instauração do inquérito civil, o Município apelante possui pleno conhecimento da situação, e se manteve inerte quanto à tomada de providências concretas para corrigi-la, pautando-se tão somente na justificativa de falta de recursos públicos para tanto.

Ora,
nada obstante
as alegações da municipalidade, é cediço a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera da atuação administrativa de adoção de políticas públicas quando configurada grave inércia quanto à realização de medidas voltadas à promoção do mínimo existencial, senão vejamos o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.
III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC) (ARE 1043740 ED, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018) [
g.n
].

Com efeito, considerando que o direito ao
meio ambiente sadio e equilibrado
integra a noção de mínimo existencial, bem como que restou evidente a omissão do Município apelante, não há o que se falar em violação à separação dos poderes.

Lado outro, malgrado não se desconheça a exigência de prévia dotação orçamentária para realização de políticas públicas, tenho que não é o caso de aplicar a teoria da reserva do possível, vez que já se encontra superada a aplicação desta tese quando se estiver diante de políticas essenciais à promoção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Ademais disso, verifica-se que o recorrente se pauta exclusivamente em alegações genéricas no sentido de impossibilidade de arcar com os custos para as obras, não acostando aos autos qualquer prova concreta que demonstre essa alegada absoluta inviabilidade financeira.

Nesse sentido
, em caso semelhante
:

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - ATRIBUIÇÃO DO PARQUET PREVISTA ART. 129, III, CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - INQUÉRITO CIVIL NÃO SUJEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - MUNÍCIPIO COMPETENTE PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE - PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em conformidade com o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal,
constitui função institucional do Ministério Público, da qual decorre sua legitimidade ativa, promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
. 2- O Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público é procedimento de natureza administrativa que possui unicamente a finalidade preparatória à propositura da Ação Civil Pública, não é procedimento submetido ao contraditório, com garantia à ampla defesa, mas constitui forte elemento de convicção. 3 - O Município é legitimado passivo para figurar nas ações em que se discute a obrigação de implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), diante de sua responsabilidade por organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço público de coleta e tratamento de esgotos sanitários (art. 30, V, da CR/88). 4- Diante da existência de lançamento de esgoto, in natura, em curso de água, ocasionado pelo mau funcionamento das instalações em Estação de Tratamento de Esgoto implantada, mostra-se necessária a adoção das medidas preventivas impostas na r. decisão recorrida, a fim de e
vitar
possíveis danos ao meio ambiente e à coletividade. 5-
Não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário apenas determina o cumprimento de dispositivos básicos da Constituição Federal, em razão de omissão por parte da Administração Pública em promover os reparos necessários ao funcionamento do sistema de tratamento de esgoto sanitário do Município, indispensável para a população local.6 - A não observância de política pública de saneamento básico fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado sendo que a mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial (
STJ - REsp n. 1366331/RS - Rel. Min. Humberto Martins -
DJe
19.12.2014).7 - Não comprovada a inexequibilidade do projeto de tratamento de esgoto no prazo fixado pelo juízo primevo e em sede de agravo de instrumento, não se demonstra cabível a sua reiterada prorrogação nessa via recursal. 8 - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0335.17.001518-4/
005, Relator (a): Des.(a) Sandra
Fonseca,
6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da sumula em 03/05/2021)
[
g.n
].

A omissão
atestada infere risco à integridade e à dignidade dos indivíduos que estão indevidamente alocado
s na região
,
que, ao

momento, pende arriscada de mais
dilapidação do patrimônio
público

sem as devidas medidas de cerceamento na

Área de Preservação Permanente
(APP)
,
o que viola, em
soma, o

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

DA MULTA
FIXADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO

Fundamenta o Município de Várzea
Grande
que “o Juízo
a quo
fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, inclusive sem qualquer limite”. Dispõe ser impossível, tanto do ponto de vista fático, quanto jurídico, cumprir a determinação judicial nos termos em que foi determinada”.

Pois bem.

Conforme relatado, a insurgência urbanística
advém do ano de 2008, constando aos documentos administrativos que, desde a sua instauração, houve diversas tratativas de resolução do problema e de salvaguarda da APP e das áreas públicas do Loteamento Jardim Eldorado; todavia, todas ineficazes.

Destarte, ao contrário do que tenta fazer crer a Apelante, a imposição da sanção
por descumprimen
t
o
da obrigação
ao ente público, no presente caso,
não desvirtua a natu
reza da multa
. Entendimento em sentido contrário tornaria
inócua
medida destinada a assegurar a
realização da desocu
pação e reparação da área de preservação
,

por muitos anos postergada
.

Com efeito, deve-se levar em conta que o objetivo destas (
astreintes
) não é compelir a parte a pagar o valor da multa, mas sim
,
coagi-la a cumprir a obrigação
em prazo razoável fixado. No assunto, entendo que os critérios da razoabilidade e proporcionalidade foram basil
ares no momento de fixação do
quantum
de R
$ 1.000,00 – considerando a gravidade da situação urban
ística e a prolongada/reiterada omissão municipal quanto ao cumprimento de incumbências
que lhe competem inerentemente.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta
e presentes no teor da fundamentação
do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que
porventura não
foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação cível
interposto,
para manter
incólume
a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024